Tribunal: CARF
Processo: 12571.720154/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720154/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALVARO ABREU DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação de declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720154/2012-78
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720154/2012-78

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 100/107):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário 2008 (fls. 52/58, novamente acostado às fls. 74/80), em que foram apuradas
as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de dependente. Efetuamos a glosa de deduções com
dependentes, no valor de R$ 3.311,76, pleiteadas indevidamente, conforme Relatório da
Ação Fiscal em anexo (fls. 60/64, novamente acostado às fls. 82/86);
2) Dedução indevida de despesas médicas. Redução indevida da Base de Cálculo com
despesas médicas, no montante de R$ 23.589,84, pleiteadas indevidamente, conforme
Relatório da Ação Fiscal em anexo (fls. 60/64, novamente acostado às fls. 82/86);
3) Dedução indevida de previdência privada/Fapi. Redução indevida da Base de
Cálculo com despesas de previdência privada, no valor de R$ 615,15, pleiteadas
indevidamente, conforme Relatório da Ação Fiscal em anexo (fls. 60/64, novamente
acostado às fls. 82/86).
O crédito tributário lançado foi de R$ 15.520,11. O enquadramento legal consta no
Auto de Infração.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação parcial, de fls. 67/72,
juntamente com demais documentos, alegando, em síntese, que:
1) No ano-calendário de 2008 necessitei realizar extenso tratamento de saúde
incluindo diversas sessões de fisioterapia, além de tratamento dentário, cujos gastos
discreparam dos gastos normalmente realizados nos demais anos.
2) Todos os pagamentos realizados para fins de custear meus tratamentos foram
devidamente comprovados através dos recibos elaborados pelos profissionais que
realizaram os atendimentos, conforme faz prova o próprio auto de infração, com
relatório de fiscalização, anexos.
3) Necessário ressaltar que não possuo meios de provar o desembolso dos
valores utilizados nos pagamentos, eis que tais pagamentos foram realizados em
espécie, com valores emprestados diretamente de meu irmão, o Sr. João Leonardo
Abreu Dutra, no valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
4) Portanto, em que pese a exigência por parte da SRF de comprovação dos
desembolsos realizados, tal comprovação não é possível tendo em vista que não foi
realizada nenhuma transferência bancária, nenhum pagamento mediante cheque, nem
nenhum saque nos valores exatos e nas datas dos pagamentos, não havendo assim
regularidade de transações bancárias para tais fins.
5) Em razão de não ter tido meios de comprovar cabalmente os desembolsos, o
Auditor-fiscal responsável achou por bem glosar tais valores, embora na posse de todos
os recibos, estando estes de acordo com o RIR.
6) Ressalta-se que os valores glosados ora impugnados são os seguintes: - R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), utilizados para custear tratamento fisioterápico
com a profissional Juliana Carla E. Santos, glosados sob a justificativa de não
apresentação dos comprovantes de desembolso; - R$ 8.000,00 (oito mil reais),
utilizados para custear tratamento odontológico com o Dr. Rubens Sautchuk Júnior,
glosados sob a justificativa de não apresentação dos comprovantes de desembolso; - R$
8.000,00 (oito mil reais), utilizados para custear tratamento odontológico com a clínica
Camilo & Hilgemberg Ltda., glosados sob a justificativa de não apresentação da nota
fiscal e dos comprovantes de desembolso.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720154/2012-78

7) Desta feita, indignado com o lançamento de tais valores, pois devidamente
comprovados através de recibos, é o presente para impugnar o lançamento feito quanto
à referida parte das despesas médicas.
8) Transcreve ementa de Acórdão proferido por instância administrativa da
Receita Federal do Brasil que, a seu ver, corrobora o seu entendimento.
9) Desde que cumpridos os requisitos legais, os recibos representam sim prova
idônea das deduções, fato este com o qual coadunam as próprias Delegacias da Receita
Federal de Julgamento.
10) Desta feita, com a devida vênia, o Auditor Fiscal glosou valores que foram
de fato devidamente comprovados, de acordo com os ditames da lei.
11) Como afirmado, no presente caso a dedução foi glosada sem a devida
fundamentação ou motivação, sendo que os indícios de inidoneidade dos recibos não
foram apontados pela Fiscalização para justificar nem a solicitação de elementos
adicionais de prova, sequer a glosa realizada.
12) Em sendo assim, deve a presente impugnação ser acolhida, a fim de
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e
quinhentos reais).
13) Aproveito a oportunidade para juntar Declaração fornecida pela profissional
Juliana (fl. 94), atestando a efetiva realização dos pagamentos deduzidos, já que os
recibos fornecidos não foram considerados bastantes, sem qualquer justificativa.
14) Quanto ao profissional Dr. Rubens Sautchuk Júnior, CPF 031.013.309-20,
informo que não consegui contato com o mesmo, portanto, a comprovação pode ser
solicitada diretamente à sua pessoa, que certamente mantém registro de seus pacientes.
15) Por fim, quanto à ausência de nota fiscal do profissional pessoa jurídica
Camillo & Hilgemberg Ltda., o recibo fornecido pela mesma atende a todos os
requisitos legais citados no item I, portanto, também é prova dos pagamentos deduzidos.
16) Ressalto que, caso esta Autoridade entenda necessário alguma informação
suplementar, estas podem ser prestadas diretamente pelos profissionais citados.
17) À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial do
lançamento, requer seja acolhida a presente impugnação.
À fl. 97, consta o Termo de Transferência de Crédito Tributário para o processo de no
10940.721041/2012-19.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DEPENDENTE.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas com
o titular e dependentes que preencham os requisitos previstos na legislação de regência
e estejam devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720154/2012-78

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão, em 06/01/2016 (fls. 110), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 03/02/2016, recurso voluntário (fls. 161/163), alegando, em apertada
síntese, que obteve decisão judicial, passada em julgado, reconhecendo o direito à isenção fiscal
em face da moléstia grave que lhe acometera desde o ano-calendário de 2006, portanto todos os
rendimentos recebidos se encontram albergados pelo provimento judicial. Alega ainda que,
independentemente de possíveis deduções indevidas, aliado a falta de impugnação específica de
determinados pontos da autuação, toda cobrança deve ser destituída, pois se refere a período
posterior à concessão do benefício fiscal reconhecido judicialmente. Requer, ao final, a extinção
da obrigação tributária, exonerando o contribuinte dos gravames decorrentes do litígio.
Pugna, ainda, pela produção de todos os meios de prova cabíveis e em direito
admitidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 164/209.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, entendo que sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual e que não foi objeto da autuação, razão pela qual não há como dele
conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida manteve o lançamento em litígio relativo à
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.500,00, por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Ao ser intimado, o Recorrente não apresentou novas razões de defesa, no que se
refere às despesas médicas remanescentes propriamente ditas, limitando-se apenas a requerer
a extinção do feito, em face do reconhecimento, por decisão judicial, da doença grave que lhe
acometera, importando na isenção fiscal sobre os rendimentos de aposentadoria por ele
auferidos.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
o recurso aliado aos pontos de discordância somente deverão ser apresentados quando se
prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Entretanto, o Recorrente pugna pelo reconhecimento do direito ao benefício fiscal
sobre os rendimentos recebidos e declarados, em face da decisão judicial obtida, onde restou
reconhecido o direito pleiteado a partir do ano-calendário de 2006 (fls. 187/190) – matéria esta
(omissão de rendimentos), diga-se de passagem, não foi objeto do lançamento – não se
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720154/2012-78

insurgindo em nenhum momento contra os fundamentos que importaram na manutenção da
autuação em litígio pela decisão de piso, e que resultaram na apuração do crédito tributário que
pretende ver extinto.
Não obstante, cabe salientar que eventual apreciação do pedido de revisão dos
rendimentos declarados (e que não foram objeto do lançamento) importaria na retificação da
DAA, medida obstada pelo início de procedimento fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o, do PAF e
art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da
autuação, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, vale destacar também que o presente recurso não é via própria para
se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ
– sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade
de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de inovação
recursal, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Entretanto, diante da noticiada decisão judicial obtida e já transitado em
julgado (fls. 187/207), aliado ao pedido de reconsideração formulado (fls. 112/160), caberá à
unidade de origem, como lhe compete, promover a revisão das DAA do contribuinte,
aplicando, no limite em que decidido, o resultado da decisão proferida no processo no 5002397-
63.2013.404.7009/PR, que tramitou na 2a Vara Federal de Ponta Grossa/PA.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 215
DF CARF MF
Original